Tribunal: TRF3
Processo: 5003078-58.2021.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
25/575)

5003078-58.2021.4.03.6143

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003078-58.2021.4.03.6143

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: MARCIA ARAUJO DA SILVA BANDINI

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO PESSOA GARDIANO - SP359725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - SP236839-A

Ementa

APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ ILIDIDA – DOCUMENTOS APRESENTADOS – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Alega a parte autora a existência de erro de fato quanto à emissão de declarações retificadoras em seu nome, relativas ao exercícios de 2013 e 2015, sob o argumento de não ter recebido os valores declarados, de R$ 198.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2013) e de R$ 300.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2015).

A União sustenta a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, inscritos em dívida ativa sob n° 80.1.21.112595-30, ao argumento de que a autoridade fiscal, após análise das informações constantes nos sistemas de controle da RFB, não identificou indícios de fraude nas DIRPF retificadoras.

Todavia, a parte autora, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, requereu a produção de prova documental e testemunhal. A prova documental consistiu na solicitação de informações financeiras, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, por meio do sistema SISBAJUD.

Foram juntados aos autos informações do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A (Id 313341889). Não constam nos extratos bancários depósitos mensais em valores considerados compatíveis com os declarados na retificadora, bem como movimentações financeiras, sobre as quais, somados os valores, cheguem ao informado na retificadora.

Por sua vez, quando instada a se manifestar, a União não se opôs de forma direta acerca de tais informações, limitando-se a alegar que “a documentação colacionada aos autos não foi suficiente para elidir a presunção de legitimidade do crédito inscrito em dívida ativa”.

Ademais, quanto à prova testemunhal produzida nos autos, verifica-se que o contador Luís Antônio Frate corroborou a informação de ter prestadoserviços para a empresa Indústria de Máquinas GV, na qual a autora trabalhou, e de ter feito alguns serviços de declaração de imposto de renda em favor da autora, gratuitamente, no período em torno de 2010 a 2015.

Informou também desconhecer a existência das declarações retificadoras relativas aos exercícios 2013 e 2015 transmitidas em nome da autora. Somente elaborou e transmitiu as declarações originárias, de acordo com os respectivos informes de rendimento.

Observa-se ter a parte autora se desincumbido do ônus de desconstituir a CDA, visto ter apresentados elementos de prova eficazes, que comprovaram não ter recebido quantias equivalentes as declaradas nas retificadoras dos anos exercício 2013 e 2015.

Por seu turno, a análise feita pela Receita Federal está basicamente amparada no cotejamento entre as declarações originárias e as retificadores. No entanto, a parte autora trouxe aos autos documentos expedidos por instituições bancárias que corroboram suas alegações.

Considerando os fatos trazidos pela autora, bem como toda a documentação apresentada nos autos, encontra-se comprovada a insubsistência das alegações invocadas pela União, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Apelação improvida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003078-58.2021.4.03.6143

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANO PESSOA GARDIANO - SP359725-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR - SP236839-A

APELADO: MARCIA ARAUJO DA SILVA BANDINI

RELATÓRIO

Trata-se de procedimento comum, ajuizado por MARCIA ARAUJO DA SILVA BANDINI em desfavor da União Federal, objetivando a decretação de nulidade de débito fiscal de IRPF, exigido nos autos do procedimento administrativo no 10865.721278/2017-54.

Alegou a parte autora que no ano de 2017 tomou conhecimento do lançamento de informações em sua declaração de IRPF, por meio de duas declarações retificadoras:

a) retificadora datada de 17/11/2016 – exercício 2015, ano calendário 2014, no valor de R$ 300.000,00

b) retificadora datada de 13/03/2017, exercício 2013, ano calendário 2012, no valor de R$ 198.000,00.

Alega que não foi a responsável pelo envio das declarações retificadoras.

Afirma que contestou os referidos lançamentos perante a Receita Federal, informando o não recebimento de tais valores, bem como procedeu ao registro de boletim de ocorrência no 2536/2017, para apuração do devido erro.

Todavia, seu pedido foi indeferido e a cobrança de tais diferenças no IRPF lhe foram exigidas, razão pela qual requer a anulação da cobrança.

Reforça ter sido vítima de eventual fraude, já que não teria auferido os rendimentos que originaram o débito fiscal.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a nulidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa da União sob n° 80.1.21.112595-30.

A União foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa.

Em apelação, a União pugnou pela reforma da sentença, sustentando que, nos autos do procedimento administrativo, a autoridade fiscal não identificou indícios de fraude nas DIRPF retificadoras. Defende a legitimidade da cobrança do crédito tributário.

Conferida vista para contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

Valor da causa: R$ 209.733,61 (10/2021).

É o relatório.

VOTO

Alega a parte autora a existência de erro de fato quanto à emissão de declarações retificadoras em seu nome, relativas ao exercícios de 2013 e 2015, sob o argumento de não ter recebido os valores declarados, de 198.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2013) e de R$ 300.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2015).

Aduz que trabalhou no período de 2012 a 2015 no cargo de assistente financeiro na Indústria Máquinas Equipamentos GV LTDA, auferindo salário líquido em torno de R$ 2.000,00. Afirma que as declarações de IR sempre foram apresentadas regularmente e eram confiadas a seu contador até o ano de 2018.

Informa não ter recebido os valores declarados nas declarações e inexiste em suas contas bancárias e de seu esposo depósitos que demonstrem o recebimento do montante declarado nas retificadoras.

Por sua vez, a União sustenta a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, inscritos em dívida ativa sob n° 80.1.21.112595-30, ao argumento de que, no âmbito do processo administrativo n° 10865.721278/2017-54, a autoridade fiscal, após análise das informações constantes nos sistemas de controle da RFB, não identificou indícios de fraude nas DIRPF retificadoras.

Conforme documentação juntada, bem como dos autos de referido procedimento administrativo, verifica-se que a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de cancelamento das Declarações Retificadoras do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), baseada nas seguintes observações:

“- O endereço transcrito nas declarações foi reconhecido pela contribuinte como sendo da empresa Indústria de Máquinas e Equipamentos GV Ltda, CNPJ no 56.075.542/0001-88.

- No Cadastro Nacional de Informações Sociais e Previdência Social (CNIS), verifica-se que a contribuinte trabalhou na referida empresa nos períodos de 02/05/1988 a 08/04/1992; 01/09/1992 a 01/11/1993; 02/05/1997 a 02/06/2000; e 01/11/2004 a 11/05/2016.

- Nas DIRPFs não reconhecidas (declarações retificadoras dos exercícios de 2013, 2015 e 2016), nos campos destinados ao número do recibo da declaração anterior do exercício, foram informados exatamente os números dos recibos das respectivas declarações originais.

- Na DIRPF/2013 retificadora foram informados rendimentos recebidos de Plena Papelaria Produtos e Serviços Ltda, CNPJ no 06.052.475/0001-08, e Indústria de Máquinas e Equipamentos GV Ltda, CNPJ no 56.075.542/0001-88, em valores coincidentes com a DIRPF/2013 original e com as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) entregues pelas respectivas fontes pagadoras. A dedução a título de despesa médica no valor de R$ 950,00 com Renata F. Rodrigues, CPF no 171.674.648-56, também foi informada em ambas as DIRPFs.

- Na DIRPF/2016 retificadora foram informados rendimentos recebidos de Indústria de Máquinas e Equipamentos GV Ltda, CNPJ no 56.075.542/0001-88, em valores coincidentes com a DIRPF/2016 original e com a DIRF entregue pela fonte pagadora.

- A DIRPF/2016 retificadora foi transmitida pelo mesmo MAC Address que transmitiu as DIRPFs originais dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, reconhecidas pela contribuinte.

- Em todas as declarações não reconhecidas consta o número do Título Eleitoral da contribuinte.

5 As informações constantes das DIRPFs não reconhecidas foram confirmadas nos sistemas desta RFB. A contribuinte não apresentou documentos ou argumentos robustos que pudessem amparar sua alegação.

6 Assim, diante do exposto, não há como deferir o pedido da contribuinte.”

Todavia, a parte autora, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, requereu a produção de prova documental e testemunhal.

A prova documental consistiu na solicitação de informações financeiras, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, por meio do sistema SISBAJUD.

As informações foram juntadas aos autos após o afastamento do sigilo bancário, autorizada pela parte autora.

Foram juntados aos autos informações do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A (Id 313341889).

Não constam nos extratos bancários depósitos mensais em valores considerados compatíveis com os declarados na retificadora, bem como movimentações financeiras compatíveis com a retificação operada.

Por sua vez, quando instada a se manifestar, a União não se opôs de forma direta acerca de tais informações, limitando-se a alegar que “a documentação colacionada aos autos não foi suficiente para elidir a presunção de legitimidade do crédito inscrito em dívida ativa”.

Ademais, quanto à prova testemunhal produzida nos autos, observa-se que contador Luís Antônio Frate corroborou a informação de ter prestadoserviços para a empresa Indústria de Máquinas GV, na qual a autora trabalhou, bem assim de ter feito alguns serviços de declaração de imposto de renda em favor da demandante, gratuitamente, no período em torno de 2010 a 2015.

Informou também que, diante do que a autora lhe apresentou de documentação, tinha ciência acerca de todas as transações financeiras e da origem de seus recebimentos nesse período, sendo certo que sempre incluiu nas declarações de imposto de renda a fonte pagadora - empresa GV.

Narrou, ademais, que se recorda ser o patrimônio da autora, no período em questão, condizente com o que recebia da empresa da qual era funcionária, sua única fonte pagadora.

Informou também desconhecer a existência das declarações retificadoras relativas aos exercícios 2013 e 2015 transmitidas em nome da autora. Somente elaborou e transmitiu as declarações originárias, de acordo com os respectivos informes de rendimento.

Observa-se ter a parte autora se desincumbido do ônus de desconstituir a CDA, visto ter apresentados elementos de prova eficazes que comprovaram não ter recebido quantias equivalentes as declaradas nas retificadoras dos anos exercício 2013 e 2015.

Por seu turno, a análise feita pela Receita Federal está basicamente amparada no cotejamento entre as declarações originárias e as retificadores. No entanto, a parte autora trouxe aos autos documentos expedidos por instituições bancárias que corroboram suas alegações.

Em outras palavras, as alegações trazidas pela parte autora estão alicerçadas em provas consideradas contundentes, ao passo que a defesa da União está amparada na alegação de presunção de certeza e liquidez da CDA.

Nesse sentido, a sentença vem afastar a responsabilidade da autora pelo pagamento da exigência fiscal, cujos trechos transcrevo a seguir e os adoto como razão de decidir:

“De se ressaltar, ademais, que, tanto no âmbito do Processo Administrativo n° 10865.721278/2017-54 quanto na instrução processual do presente feito, não restou aventado pela União eventual recebimento destes valores em espécie por parte da autora, ou mesmo, em se tratando de valores supostamente recebidos de pessoa física e do exterior, a indicação do CPF da autora pelo pagador, por meio do cruzamento de dados da Receita Federal do Brasil.

Saliento, ademais, que consta da análise efetuada pela RFB no âmbito do mencionado processo administrativo a informação de que “A DIRPF/2016 retificadora foi transmitida pelo mesmo MAC Address que transmitiu as DIRPFs originais dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, reconhecidas pela contribuinte”, ou seja, em relação às DIRPFs 2013 e 2015, objeto de análise nos autos, sequer há indicativo técnico de que tenham sido transmitidas pelo mesmo MAC Address que transmitiu as DIRPFs originais.

Destarte, a despeito de eventual nebulosidade quanto à efetiva origem das declarações retificadoras impugnadas, se decorrentes de fraude, má-fé, ou erro de fato (tal como suscitado na inicial), fato é que os elementos de prova oral e documental produzidos nos autos evidenciam a inexistência de lastro financeiro que embase as informações de recebimento nelas contidas, de modo e elidir sua presunção de veracidade, e, por consequência, a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário delas originado.

De se reconhecer, portanto, a plausibilidade jurídica da pretensão anulatória deduzida pela autora na inicial.”

Portanto, considerando os fatos trazidos pela autora, bem como toda a documentação apresentada nos autos, encontra-se comprovada a insubsistência das alegações invocadas pela União, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor exigido inicialmente, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

EMENTA

APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ ILIDIDA – DOCUMENTOS APRESENTADOS – APELAÇÃO IMPROVIDA.

Alega a parte autora a existência de erro de fato quanto à emissão de declarações retificadoras em seu nome, relativas ao exercícios de 2013 e 2015, sob o argumento de não ter recebido os valores declarados, de R$ 198.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2013) e de R$ 300.000,00 (lançado na retificadora do ano exercício 2015).

A União sustenta a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, inscritos em dívida ativa sob n° 80.1.21.112595-30, ao argumento de que a autoridade fiscal, após análise das informações constantes nos sistemas de controle da RFB, não identificou indícios de fraude nas DIRPF retificadoras.

Todavia, a parte autora, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, requereu a produção de prova documental e testemunhal. A prova documental consistiu na solicitação de informações financeiras, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014, por meio do sistema SISBAJUD.

Foram juntados aos autos informações do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A (Id 313341889). Não constam nos extratos bancários depósitos mensais em valores considerados compatíveis com os declarados na retificadora, bem como movimentações financeiras, sobre as quais, somados os valores, cheguem ao informado na retificadora.

Por sua vez, quando instada a se manifestar, a União não se opôs de forma direta acerca de tais informações, limitando-se a alegar que “a documentação colacionada aos autos não foi suficiente para elidir a presunção de legitimidade do crédito inscrito em dívida ativa”.

Ademais, quanto à prova testemunhal produzida nos autos, verifica-se que o contador Luís Antônio Frate corroborou a informação de ter prestadoserviços para a empresa Indústria de Máquinas GV, na qual a autora trabalhou, e de ter feito alguns serviços de declaração de imposto de renda em favor da autora, gratuitamente, no período em torno de 2010 a 2015.

Informou também desconhecer a existência das declarações retificadoras relativas aos exercícios 2013 e 2015 transmitidas em nome da autora. Somente elaborou e transmitiu as declarações originárias, de acordo com os respectivos informes de rendimento.

Observa-se ter a parte autora se desincumbido do ônus de desconstituir a CDA, visto ter apresentados elementos de prova eficazes, que comprovaram não ter recebido quantias equivalentes as declaradas nas retificadoras dos anos exercício 2013 e 2015.

Por seu turno, a análise feita pela Receita Federal está basicamente amparada no cotejamento entre as declarações originárias e as retificadores. No entanto, a parte autora trouxe aos autos documentos expedidos por instituições bancárias que corroboram suas alegações.

Considerando os fatos trazidos pela autora, bem como toda a documentação apresentada nos autos, encontra-se comprovada a insubsistência das alegações invocadas pela União, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão